Tribunal: TJPA
Processo: 0012435-89.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012435-89.2018.8.14.0040

APELANTE: JOEL GOMES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE MENOR. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que condenou o recorrente pela prática de homicídio consumado e tentado, cometidos contra vítimas no contexto de violência doméstica, mediante motivo torpe, recurso que dificultou a defesa das vítimas e na presença de menor, fixando-lhe a pena de trinta e seis (36) anos, nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) concessão da gratuidade da justiça; (ii) realização de novo julgamento, por ausência de provas; (iii) redimensionamento da pena, com reconhecimento da atenuante da confissão. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) saber se é cabível a redução da pena com fundamento na confissão do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, em conformidade com os elementos probatórios constantes nos autos, em especial os depoimentos da vítima e testemunhas, o boletim de ocorrência e os laudos produzidos.

4. A soberania do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da CF/1988, autoriza o Conselho de Sentença a decidir de acordo com sua íntima convicção, optando por uma das teses apresentadas, desde que respaldada em provas.

5. A confissão parcial do réu deve ser reconhecida como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, d, do CP, quando tiver contribuído para a formação do convencimento dos jurados, mesmo que o acusado não tenha admitido a integralidade dos fatos.

6. A pena foi redimensionada para trinta (30) anos e oito (8) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado, em razão da prática de crimes cometidos com grave violência à pessoa.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 65, III, d, 70, parte final, 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, I, § 7º, III, e 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1782591, Apelação Criminal 07071576420218070005, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 8/11/2023; TJDFT, Acórdão 1972106, Apelação Criminal 0712198-07.2024.8.07.0005, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 20/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.769.428/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18/02/2025; STJ, HC 328.021/SC, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 5ª Turma, j. 03/09/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOEL GOMES DE ARAUJO, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, I, e § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, I c/c 14, II, todos do CP, fixando-lhe a pena de 36 (trinta e seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, tendo como vítimas ANA LÚCIA DOS SANTOS PEREIRA e JACIARA PEREIRA DOS SANTOS.

Narra a peça acusatória que “(...) no dia 13 de outubro de 2018, por volta das 23h00m, na Rua João Pessoa, Vila Palmares Sul, neste município, o denunciado JOEL GOMES DE ARAUJO, agindo com
animus necandi
(vontade assassina), por motivo torpe, mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e mediante violência doméstica e familiar, tentou matar sua companheira, a vítima ANA LÚCIA DOS SANTOS PEREIRA, e matou sua cunhada, a vítima JACIARA PEREIRA DOS SANTOS. Apurou-se que, na data e hora acima mencionadas, a vítima ANA LÚCIA encontrava-se em sua residência, juntamente com suas irmã JACIARA PEREIRA DOS SANTOS e ANAZELIA DA COSTA NETO, seu filho menor de idade, e o denunciado. Depreende-se dos autos, que a vítima ANA LUCIA, o filho desta, e a vítima JACIARA, estavam no interior da residência, enquanto a Sra. ANAZELIA encontrava-se no quintal estendendo roupas, momento em que o denunciado trancou as portas do imóvel, impedindo que as vítimas saíssem do local. Na ocasião, o denunciado pegou uma faca e desferiu um golpe na região da barriga de sua companheira, a vítima ANA LÚCIA, momento em que esta pediu socorro à sua irmã JACIARA, proferindo as seguintes textuais: "JACI SOCORRO, ME AJUDA, CHAMA ALGUÉM QUE O JOEL ESTÁ ME ESFAQUEANDO". Em seguida, o denunciado desferiu mais 02 (dois) golpes de faca contra a vítima ANA LÚCIA, ocasião em que JACIARA interviu na situação. pedindo para o denunciado cessar as agressões contra a sua irmã, momento em que este veio a desferir um golpe de faca contra JACIARA. Ato contínuo, a vítima ANA LÚCIA tentou segurar a faca, a fim de evitar que o denunciado ceifasse a vida de sua irmã JACIARA, ocasião em que JOEL desferiu um golpe de faca contra a mão de sua companheira. Diante disso, ANA LÚCIA levou seu filho para o quarto, a fim de resguardar a integridade física do mesmo, momento em que o denunciado ceifou a vida da vítima JACIARA, através de golpes de faca. Consta dos autos, que os amigos de denunciado, os quais encontravam-se ingerindo bebida alcoólica no quintal da residência, arrombaram a porta do imóvel e socorreram as vítimas, tendo o denunciado se evadido do local. (...).” (sic).

Denúncia recebida no dia 15.01.2020, id-9353773.

O apelante pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça; pela determinação da realização de um novo julgamento, alegando ausência de provas materiais e pela reforma da dosimetria, para ser aplicada a atenuante de confissão.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Defiro a gratuidade recursal.

Inicialmente, ressalto que não há que se falar em ausência de provas ou em decisão contrária as provas dos autos quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 4.
A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d") é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
” (
Acórdão 1782591
, 07071576420218070005, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023.
) (destaquei)

A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência policial, do relatório social de Ana Lucia Pereira dos Santos, ficha de notificação de violência, relatório de missão com fotos, id-
9353771 e diante dos depoimentos da vítima Ana Lucia e das testemunhas em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha ELIENTO BEZERRA DA SILVA, id-9353974, afirmou que: “(...) nunca havia presenciado brigas entre o acusado e a vítima; que no dia do ocorrido o acusado estava lá na casa do seu amigo bebendo e quando a vítima passou na frente deles o acusado foi atrás dela e depois escutaram os gritos e correram para a casa da vítima e arrebentaram a porta e o acusado saiu correndo e o depoente saiu atrás dele; que viu até onde ele foi e o depoente voltou para casa; que a vítima estava no chão, uma na porta e a outra no fundo do quintal; (...).”

A testemunha JOSÉ DE RIBAMAR ALVES DE SOUSA afirmou em juízo, id-9353970, que: “(...) viu o acusado e vítima se beijando e depois o réu voltou para debaixo do pé de manga e sentou com o depoente; (...); que JOEL falou que ia pegar um cigarro; que viu a Zélia, a Ana Lúcia e a Jaciara passarem em direção à casa e o Joel disse que ia de novo pegar um cigarro e foi atrás delas; que mais tarde ouviu os gritos e arrebentaram a porta e deram de cara com JOEL na porta; que quem matou a JACIARA foi o JOEL, id-9353967.”

Em juízo, id-9353965, o recorrente afirmou que foi na casa de sua sobrinha e retornei para casa e minha esposa saiu para trabalhar; que ficou bebendo das 10h até umas cinco horas da tarde; que ela passou a primeira vez e perguntou se ele estava bebendo e disse que ia voltar para o serviço e limpar tudo lá e voltar mais tarde para casa; que ele ficou aguardando; que umas sete horas outro colega comprou mais cerveja e continuaram bebendo que quando foi umas oito para nove horas a Ana Lúcia retornou com a irmã mais nova para casa e saiu novamente; que viu as três de moto passando com duas caixinhas de cerveja; que falou que ia para sua casa ver sua carteira; que aí viu que as duas na cozinha; que voltou para beber; que tinha ouvido provocação da Jaciara; que foi beber novamente e quando retornou para casa viu a Jaciara falando para a Ana Lúcia largar o vagabundo que não era para sustentar homem vagabundo; que falou para ela que ela saia de casa para atentar lá; que saiu e retornou e começou a discussão, mas não lembra se ela estava com a faca ou se foi ele que pegou a faca; que ‘quando dei por mim elas estavam no chão’, a ‘Ana Lúcia em cima de mim e a outra; que a porta estava trancada e um colega meu arrebentou a porta e eu saí;

que fui em direção à estação ferroviária e dormi dentro do mato lá’; que saí de dentro do mato depois de três dias e fui para um bueiro e depois decidi me entregar.”

A testemunha/informante ALINE PEREIRA DOS SANTOS, irmã das vítimas, afirmou em juízo, id-9353956, que chegou ao local após 20 min do acontecido; que quando chegou a Jaciara já tinha dado o último suspiro e a Ana Lúcia ainda se encontrava no local; que a Ana Lucia levou golpes na barriga; que foram cinco facadas; que o Joel já tinha saído; que a faca não estaca no local; que os dois se relacionavam há três anos; que quando aconteceram os fatos estava a Ana Zelia, o filho da Ana Lucia Fabricio, menor de idade, a Jaciara e a Ana Lúcia; que ele se entregou; (...).”

A vítima, Ana Lucia, id-9353945, afirmou em juízo que: dia 12 de outubro de 2018; que estava trabalhando e seria o aniversário do filho de sua patroa; que ficou limpando até tarde; que ele ligou e disse que ela não estava trabalhando e ela disse para ir lá ver; que quando retornou para casa, ele chegou; que ele não queria trabalhar; que já tinham quatro dias que eles não se falavam e ela já havia pedido separação; que ele não saía de casa; que ela foi lavar a roupa e já estava escuro; que ele fechou a porta e já deu a primeira facada e seu filho entrou em desespero e viu tudo; que o menino chamou a Jaciara e ela veio e disse para ele não matar sua irmã; que ele deu facadas na sua irmã; que era um facão e ele deu várias vezes na depoente e estavam saindo suas ‘tripas’; que viu sua irmã no chão dando o último suspiro; que ele sempre falava que se encontrasse ela traindo ele a matava; que na véspera ele estava amolando a faca; que no dia seguinte a filha dele entrou na casa e pegou a bolsa que ele havia deixado em cima do guarda-roupa pronta; que acha que foi premeditado; que ele não bebia muito; (...).”

“(...). A palavra da vítima, em crimes no âmbito doméstico e familiar, tem especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas, que confirmam as agressões físicas e as ameaças proferidas pelo réu." (
Acórdão 1972106
, 0712198-07.2024.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025
)

“(...). A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica.” (
AgRg no AREsp n. 2.769.428/BA
,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 6/3/2025).

In casu
, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório.

Sendo assim, afasto a pretensão do recorrente quanto à realização de um novo
julgamento.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Com relação à vítima ANA LÚCIA DOS SANTOS PEREIRA

Mantenho desfavorável a circunstância referente à culpabilidade, eis que bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo,
nada havendo a ser modificado ou acrescentado.

Mantenho ainda as circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis ao réu, diante da fundamentação adequada utilizada na sentença.

Diante da existência de três circunstâncias desfavoráveis ao réu, deve permanecer a pena base fixada em 18 anos de reclusão.

Inexistem agravantes. Quanto ao reconhecimento da confissão, embora parcial, deve ser considerada para atenuar a pena, conforme o disposto no art. 65, III, d, do CP, bastando que tenha servido para embasar a condenação.

Certo é que o depoimento do réu, de certa forma, serviu para a confirmação de como ocorreram os fatos e sua autoria. Apesar de sua afirmação de que não lembra como apareceu a faca e só lembra das vítimas já no chão, ele descreveu que havia um facão e que houve uma discussão, declarando que fugiu do local e se escondeu no mato, entregando-se à polícia após alguns dias, o que corrobora com os depoimentos das testemunhas colhidos no decorrer da instrução processual.

Logo, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a confissão deve ser considerada para atenuar a pena.

“(...), mesmo que o agente tenha confessado parcialmente os fatos narrados na denúncia, deve ser beneficiado com a atenuante genérica da confissão espontânea.” (STJ. 5ª Turma.
HC 328.021-SC
, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ-PE), julgado em 3/9/2015 - Informativo 569).

Sendo assim, aplico a atenuante da confissão espontânea, art. 65, III, d, do CP, e reduzo a pena em 1/6, restando 15 anos de reclusão.

Mantenho a causa de aumento do art. 121, §7º, III do CP, eis que o crime foi praticado na presença do filho da vítima, de apenas 8 anos de idade, bem como a elevação da pena em 2/5, totalizando 21 anos de reclusão.

Mantida a causa de diminuição do art. 14, II, CP, bem como a redução da pena em 1/3, restando 14 anos de reclusão.

2)

Com relação à vítima JACIARA PEREIRA DOS SANTOS

Mantenho desfavorável a circunstância referente à culpabilidade, eis que bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo,
nada havendo a ser modificado ou acrescentado. Mantenho ainda as circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis ao réu, diante da adequada fundamentação utilizada na sentença.

Existindo três circunstâncias desfavoráveis ao réu, deve permanecer a pena base fixada em 20 anos de reclusão.

Ausentes agravantes. Aplico a atenuante da confissão espontânea, art. 65, III, d, do CP, e reduzo a pena em 1/6, restando 16 anos e 8 meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, resta a pena definitiva de 16 anos e 8 meses de reclusão.

Mantenho, por fim, a aplicação do concurso formal de crimes, parte final do art. 70 do CP, bem como a soma das penas, totalizando 30 anos e 8 meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, CP.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77, do CP, em virtude de o delito ter sido praticado com grave violência à pessoa.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/06/2025